Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-67.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MERCADORIA ONLINE. ENTREGA DA MERCADORIA. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. ÔNUS DO FORNECEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA. POSSIBILIDADE DE EXTRAVIO. FORTUITO INTERNO. VENDA PELA INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se da comprovação da entrega de mercadoria, impõe-se a inversão do ônus da prova, que recai sobre o fornecedor, ante a verossimilhança das alegações autorais e especialmente pela impossibilidade de impor ao consumidor a produção de prova negativa.

2. As alegações da fornecedora de que entregou devidamente o produto ao consumidor não se encontram amparadas pelos elementos probatórios dos autos, sendo certo que, em que pese fundamente suas alegações no suposto fato de que o bem teria sido entregue ao genitor do autor, a ré deixou de requerer produção de prova pericial a fim de que fosse atestada a autoria da assinatura aposta no recibo.

3. Mesmo a hipótese de extravio da mercadoria, por si só, não é capaz de elidir a responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC, porquanto decorrente do risco do empreendimento de vendas on-line, caracterizando-se como fortuito interno da atividade exercida.

4. Comprovado, pelo autor, o devido pagamento pela mercadoria adquirida, não tendo a ré se desincumbido, nos termos do art. 373, inciso II, do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ante a ausência de efetiva comprovação da entrega do bem ao consumidor, esse possui legítima pretensão ao recebimento do produto ou, ainda, da restituição do valor pago.

5. O mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável, se a situação narrada pelo consumidor não demonstra a ocorrência de abalo psicológico, ou mesmo desgaste físico ou emocional, que superem o mero dissabor.

6. Apelações conhecidas e não providas.